Tribunal: TJDFT
Processo: 0752064-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA EM FACE DE AUSÊNCIA DA CONTESTAÇÃO. INGRESSO NOS AUTOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a despeito da alegação de postulação da benesse da gratuidade de justiça no primeiro momento de defesa, a ré foi citada, via carta postal, mas quedou-se inerte, transcorrendo “in albis” o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual foi considerada revel.
2. A postulante tinha conhecimento do processo de origem, pois citada pessoalmente para os termos da ação, e poderia ter ingressado nos autos a tempo e modo para pleitear as benesses da gratuidade de justiça, pelo que ausente qualquer situação excepcional a justificar o deferimento do pleito com efeitos retroativos neste momento processual.
3. Recurso conhecido e não provido.